Tribunal: TCU
Processo: 031.342/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de apurar eventuais evasões fiscais das Taxas de Fiscalização de Instalação (TFI) do FISTEL nos casos de transferências de bases de assinantes entre as prestadoras de serviços de telefonia móvel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional requerendo que seja realizada auditoria com o objetivo de apurar eventuais evasões fiscais da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI), fonte de receita do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel), nos casos de transferência de bases de assinantes entre prestadoras de serviços de telefonia móvel; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC), que não foram verificadas evasões fiscais relativas à Taxa de Fiscalização de Instalação, nos casos de transferências de bases de assinantes entre prestadoras de serviços de telefonia móvel; 9.3. recomendar à Anatel que: 9.3.1. compatibilize os dados dos painéis "Acessos" e "Portabilidade", publicados em seu sítio oficial, para fins de transparência e confiabilidade das informações; 9.3.2. adote tratamento equivalente ao licenciamento individual e ao licenciamento em bloco, no que se refere à ativação/desativação de estações na rede da operadora, em respeito ao princípio da isonomia; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados e à Anatel; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida; e 9.6. arquivar o processo.